Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710654-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA HELENA VICENTE, REGINA LUCIA VIANA, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS, REGINA ROMEIRO, REGINALDA FRANCISCA DA SILVA, REGINALDO BRAGA DIAS, REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO, REGINALDO JERONIMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta à situação processual do EREsp no 1.301.935/DF no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, verifiquei que o julgamento dos embargos de divergência interpostos no citado EREsp ocorrerá no dia 5/6/2025. Visto isso, considerando que a análise da prescrição da liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do EREsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, a manutenção da suspensão do presente feito, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC, é medida que se impõe. Diante do exposto, mantenho a suspensão do presente processo por mais 10 (dez) dias ou até o efetivo julgamento dos embargos de divergência interpostos no EREsp no 1.301.935/DF. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator